Tribunal: TJDFT
Processo: 0712736-53.2022.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO INDEVIDA. DIVERGÊNCIA DE NÚMERO DE CONTRATO INSUFICIENTE. DEVEDOR E MORA ESPECIFICADOS. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO.

1. Da análise dos autos é possível observar que os dois números tratam do devedor réu/apelado e do mesmo objeto de financiamento. Logo, a diferença na referência dos números do contrato é insuficiente para afastar a possibilidade de busca e apreensão do bem. O devedor, o contrato e o objeto da busca e apreensão encontram-se especificados.

2. O autor juntou aos autos notificação da mora com aviso de recebimento, enviada para o mesmo endereço constante do contrato de alienação fiduciária, e assinada (art. 2o, §2o do Decreto-Lei 911/1969).

3. Recurso conhecido e provido.